Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709718-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Anderson Ramalho de Caldas Organização Sebba Materiais para Construção Ltda Edson Sebba Gisele Weber Sebba Maurício Weber Sebba Embargada: FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Anderson Ramalho de Caldas em conjunto com a sociedade empresária Organização Sebba Materiais para Construção Ltda, Edson Sebba, Gisele Weber Sebba e Maurício Weber Sebba (Id. 28086780) contra o acórdão (Id. 27884148) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator